Tribunal: TJPA
Processo: 0001051-71.2009.8.14.0032
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11783 - Citação
Data de julgamento: 2026-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001051-71.2009.8.14.0032

JUIZO RECORRENTE: BANCO DA AMAZONIA SA [BASA DIRECAO GERAL]

RECORRIDO: LOURENCO DE CARVALHO VIEIRA, NEUZA DASILVA VIEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO POR AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ERRO GROSSEIRO. FUNGIBILIDADE RECURSAL INAPLICÁVEL. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por instituição financeira contra decisão proferida em execução de título extrajudicial ajuizada em face de pessoas físicas, que, após tentativas negativas de penhora por sistemas eletrônicos de constrição e pesquisa patrimonial, determinou o arquivamento provisório do feito, com suspensão da fluência do lapso prescricional pelo prazo de um ano, nos termos do art. 921, § 2º, do CPC, ressalvando a possibilidade de desarquivamento mediante manifestação da parte exequente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível apelação cível contra decisão que determina o arquivamento provisório de execução de título extrajudicial, sem extinção do processo, em razão da não localização de bens penhoráveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão que determina o arquivamento provisório da execução, sem extinguir o feito, possui natureza interlocutória, pois não põe fim à fase cognitiva nem extingue a execução.

4. O art. 203, §§ 1º e 2º, do CPC distingue sentença de decisão interlocutória, reservando a apelação para pronunciamento que extingue a execução e qualificando como interlocutório o pronunciamento decisório que não se enquadra nessa hipótese.

5. O art. 1.015, parágrafo único, do CPC estabelece o agravo de instrumento como recurso cabível contra decisões interlocutórias proferidas no processo de execução.

6. A interposição de apelação contra decisão interlocutória que apenas determina o arquivamento provisório da execução configura erro grosseiro, o que impede a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

7. A ausência de extinção da execução afasta o cabimento da apelação, ainda que a parte alegue necessidade de novas diligências patrimoniais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
: 1. A decisão que determina o arquivamento provisório de execução, sem extinguir o processo, possui natureza interlocutória. 2. O agravo de instrumento é o recurso cabível contra decisão interlocutória proferida no processo de execução. 3. A interposição de apelação contra decisão de arquivamento provisório da execução configura erro grosseiro e impede a aplicação da fungibilidade recursal.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 203, §§ 1º, 2º, 3º e 4º; 921, § 2º; 932, III; 1.015, parágrafo único; 1.026, § 2º.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 15ª Sessão Ordinária de 2026, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em não conhecer do recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e a Desembargadora Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001051-71.2009.8.14.0032

APELANTE: BANCO DA AMAZONIA S/A

APELADO: NEUZA DASILVA VIEIRA e OUTRO

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por BANCO DA AMAZÔNIA S/A — BASA contra decisão interlocutória proferida pelo MM. Juízo da Vara Única de Monte Alegre/PA, nos autos da EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL ajuizada em face de Lourenço de Carvalho Vieira e Neuza D’Asilva Vieira.

A decisão recorrida (id. 32089914) consignou que a tentativa de penhora via SISBAJUD restou negativa e que a tentativa de penhora via RENAJUD igualmente não obteve êxito. Em razão da ausência de localização de bens passíveis de constrição, invocou o art. 921, § 2º, do Código de Processo Civil, determinando o arquivamento do feito, com suspensão da fluência do lapso prescricional pelo prazo de 01 ano, registrando expressamente que, “manifestando-se a parte exequente a qualquer tempo, serão os autos desarquivados para prosseguimento do cumprimento de sentença”, sem condenação em custas e honorários.

Em suas razões recursais (id. 32089915), a parte apelante sustenta, em síntese, que: (i) a execução foi ajuizada para satisfação de obrigação consubstanciada em cédula de crédito bancário; (ii) o exequente vem tentando, desde o ajuizamento da ação, receber os créditos que entende devidos; (iii) foram apresentadas diversas petições com pedidos de expedição de ofícios e realização de pesquisas patrimoniais; (iv) o retorno negativo das pesquisas via SISBAJUD e RENAJUD não poderia justificar o encerramento da marcha executiva; (v) o credor não dispõe, sem auxílio do Poder Judiciário, de todos os meios necessários à localização de bens passíveis de penhora; (vi) o art. 6º do CPC consagra o princípio da cooperação, devendo o órgão jurisdicional atuar para viabilizar uma prestação jurisdicional efetiva; (vii) ainda seriam cabíveis outras diligências, especialmente pesquisa pelo sistema SNIPER e pesquisa de bens imóveis junto aos cartórios; (viii) não se poderia afirmar, a partir de consultas apenas ao SISBAJUD e ao RENAJUD, que os executados não possuem bens penhoráveis; e, ao final, requer o conhecimento e provimento integral da apelação para reformar o pronunciamento recorrido e determinar o prosseguimento do feito executivo.

Não houve apresentação de contrarrazões, consoante certidão ao id. 32089920.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Ab initio,
cumpre esclarecer que o recurso manejado pelo parte recorrente não é a medida processual adequada para o caso concreto,
posto que não cabe APELAÇÃO CÍVEL contra decisão interlocutória que determinou o arquivamento provisório do feito, sem extinção da execução,
pelo que
deveria ter sido interposto AGRAVO DE INSTRUMENTO
a este E. TJE/PA, pelo que o presente recurso não pode ser conhecido ante sua manifesta inadmissibilidade.

De fato, a decisão recorrida é interlocutória, não terminativa; ou seja, o recurso único cabível era a interposição de agravo de instrumento e não apelação.

Nos termos do art. 1.015 do CPC, a insurgência contra decisões interlocutórias na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário se resolve por interposição de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO, cita-se o dispositivo:

Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

(...)

Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.

O art. 203, § 1º e § 2º, do CPC/15, traz o conceito de sentença (atacável por apelação) e de decisão interlocutória (atacável por agravo de instrumento), nos seguintes termos:

Art. 203. Os pronunciamentos do juiz consistirão em sentenças, decisões interlocutórias e despachos.

§ 1º - Ressalvadas as disposições expressas dos procedimentos especiais, sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos arts. 485 e 487, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução.

§ 2º Decisão interlocutória é todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não se enquadre no § 1º.

§ 3º São despachos todos os demais pronunciamentos do juiz praticados no processo, de ofício ou a requerimento da parte.

§ 4º Os atos meramente ordinatórios, como a juntada e a vista obrigatória, independem de despacho, devendo ser praticados de ofício pelo servidor e revistos pelo juiz quando necessário.

Nesse contexto, a decisão recorrida enquadra-se na definição do art. 203, § 2º, do CPC/15, cujo recurso cabível é o agravo de instrumento, consoante dispõe o art. 1.015, IV do CPC/15.

Não há dúvida razoável. A interposição de apelação configura erro grosseiro e o recurso não deve sequer ser conhecido.

Confira-se:

APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS DO EXECUTADO PASSÍVEIS DE PENHORA . SUSPENSÃO DO FEITO. ARQUIVAMENTO ADMINISTRATIVO COM BAIXA. A suspensão do processo por não localização de bens passíveis de execução autoriza o arquivamento administrativo do feito. Tal procedimento não se confunde, em hipótese alguma, com a extinção da ação . É medida que não traz prejuízo algum à parte credora.Em não havendo extinção da ação, o recurso cabível é o de agravo de instrumento, não sendo aplicável, no caso, o princípio da fungibilidade recursal.APELO NÃO CONHECIDO. (TJ-RS - AC: 70082222043 RS, Relator.: Paulo Sérgio Scarparo, Data de Julgamento: 22/08/2019, Décima Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: 04/09/2019)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DECISÃO QUE DETERMINOU O ARQUIVAMENTO ADMINISTRATIVO DOS AUTOS, NA FORMA DO ART. 921 DO CPC SEM ENCERRAR A EXECUÇÃO . AGRAVO DE INSTRUMENTO É O RECURSO CABÍVEL. ERRO GROSSEIRO. PRINCÍPIOS DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS OU DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. INAPLICÁVEIS . APELO NÃO CONHECIDO. SENTENÇA INALTERADA. I  Tratam os autos de Apelação Cível interposta por Banco do Nordeste do Brasil S/A, contra a decisão de fls. 77, proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Aracoiaba em sede de ação de execução de título extrajudicial, em face Antônio Alexandre Neto . Decidiu-se nos seguintes termos: "ORDENO, pois, com suporte no parágrafo 2º, do artigo 921, CPC, o arquivamento dos autos, com o início da contagem do prazo da prescrição intercorrente (art. 921, § 4º, CPC)" II  Em que pesem os argumentos do apelo de fls. 141/154 e da petição atravessada às fls. 120/126, a insurgência aviada pelo Banco exequente não merece conhecimento, pois não atendido pressuposto extrínseco, qual seja, cabimento . À evidência, a Apelação não é o recurso correto para agir contra decisão que, simplesmente, deferiu o arquivamento provisório dos autos de execução, para transcurso do prazo de prescrição intercorrente, na forma do art. 921 do CPC, sem encerrar, bom que se diga, a ação. III  A presente ação foi suspensa pelo prazo de um ano diante da inexistência de bens passíveis de penhora em nome do executado, nos termos do artigo 921, inciso III, § 1º, do Código de Processo Civil de 2015. Em 08 .06.2020 certificado o decurso do prazo sem manifestação da parte credora (fls. 72). Ato contínuo, sobreveio a r . decisão ora impugnada (fl. 77) determinando o arquivamento administrativo da demanda, fulcro disposto no art. 921, § 2º, do CPC/15, não tendo havido extinção da ação. Precedentes . IV - Outrossim, não há de se falar em instrumentalidade das formas ou fungibilidade recursal, como pondera o Apelante (fls. 120/126), vez que se trata de erro grosseiro, a obstar, portanto, a aplicação dos aludidos princípios. Precedentes da Corte Superior. V - Por fim, não é porque o juiz de origem nomeou a decisão interlocutória de sentença que se pode permitir exceção ao entendimento acima esposado . Isso porque, apesar de equivocado na forma (nomenclatura), na matéria, a decisão de fls. 77 não deixa espaço para dúvida. Trata-se de, repita-se, tão somente, arquivamento provisório (ou administrativo) dos autos de execução, onde se aguardará o transcurso do prazo de prescrição intercorrente ou de manifestação do credor, se encontrar bens do devedor. VI  Apelo não conhecido . Sentença inalterada. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, em que figuram as partes acima referidas. Acordam os Senhores Desembargadores integrantes da 4ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará em NÃO CONHECER do presente recurso, mantendo-se o disposto na sentença, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator, observadas as disposições de ofício. Fortaleza/CE, DATA DO SISTEMA . RAIMUNDO NONATO SILVA SANTOS Presidente do Órgão Julgador DESEMBARGADOR FRANCISCO BEZERRA CAVALCANTE Relator (TJ-CE - Apelação Cível: 0006657-12.2017.8.06 .0036 Aracoiaba, Relator.: FRANCISCO BEZERRA CAVALCANTE, Data de Julgamento: 05/05/2021, 4ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 04/05/2021)

PODER JUDICIÁRIO Tribunal de Justiça do Estado de Goiás Gabinete do Desembargador Gerson Santana Cintra APELAÇÃO CÍVEL Nº 0045925-40.2000.8.09 .0051 COMARCA DE GOIÂNIA 3ª CÂMARA CÍVEL (camaracivel3@tjgo.jus.br) APELANTE : UBEE UNIÃO BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO E ENSINO COLÉGIO MARISTA APELADA : SANDRA MARA DA SILVEIRA COSTA RELATOR : Juiz Substituto em Segundo Grau A. R . LINHARES CAMARGOS EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO. ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO. PROVIMENTO 19/2017-CGJ-GO . DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. RECURSO APELATÓRIO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. NÃO APLICAÇÃO . DECISÃO MANTIDA. 1. Se na decisão recorrida não foi declarada a extinção do feito, nem ordenada a baixa na distribuição, tratando-se de arquivamento provisório embasado no Provimento nº 19-2017 CGJ-GO, que não pôs fim ao processo, o agravo de instrumento é o recurso cabível. 2 . Segundo a norma do art. 1.015 do CPC, o agravo de instrumento é o recuso adequado contra decisão interlocutória e por configurar erro grosseiro a interposição do recurso apelatório, não se aplica o princípio da fungibilidade, impondo-se o não conhecimento da insurgência. 3 . RECURSO APELATÓRIO NÃO CONHECIDO. (TJ-GO - AC: 00459254020008090051 GOIÂNIA, Relator.: Des(a). Adriano Roberto Linhares Camargo, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ)

Assim, não conheço do recurso interposto.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC.

É como voto.

Belém (PA), data do julgamento registrado no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 28/05/2026